Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO PELA EXECUTADA DE BEM À PENHORA PERTENCENTE À PESSOA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEQUÍVOCO INTERESSE DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. Sabe-se que para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor.
2. Inexiste óbice ao deferimento do pedido quando o bem oferecido pela agravante (executada) pertence a pessoa do mesmo grupo econômico e encontra-se livre e desembaraçado, e a agravada (exequente) manifesta inequívoco interesse
3. Recurso conhecido e provido.